Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-76.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS NECESSÁRIAS APÓS PERDA DE PESO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.069/STJ. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O E. TJDFT possui entendimento de que a prescrição da pretensão de ressarcimento de despesas médicas decorrentes de descumprimento contratual é de 10 anos (Precedente: Acórdão n. 1865840 – 2a Turma Recursal).
2. Não configura perda superveniente do objeto a posterior extinção do contrato de plano de saúde durante o trâmite da ação que discute o inadimplemento quando o contrato ainda estava em vigor (Acórdão n. 1867081 – 2a Turma Cível).
3. As cirurgias necessárias após a intensa perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica possuem caráter reparador e, por isso, devem ser obrigatoriamente cobertas pelo plano de saúde (Tema 1.069/STJ e Acórdão n. 1865840 – 2a Turma Recursal).
4. Na hipótese, o relatório médico e o relatório psicológico confirmam que, após perder 44kg decorrente da cirurgia bariátrica, existiram deformidades que, em razão de prejudicar a saúde da recorrida, exigiam a intervenção cirúrgica corretiva, tornando inquestionável a responsabilidade da parte demandada em arcar com tais procedimentos, uma vez que a cirurgia não tinha cunho estético, mas era necessária para dar seguimento ao tratamento de saúde da paciente, sendo necessária a restituição do valor pago pela consumidora.
5. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em cobrir os custos decorrentes de procedimentos reparadores necessários após cirurgia bariátrica extrapolam o mero descumprimento contratual e configura conduta ilícita apta a ensejar danos morais indenizáveis (Precedente: Acórdão n. 1838734 – 1a Turma Recursal e REsp 657717/RJ). No caso, o valor da indenização fixado pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e proporcional, em especial ao se considerar que, pela falha de prestação no serviço, a consumidora foi obrigada a custear os altos valores necessários para a realização dos procedimentos cirúrgicos, cuja cobertura foi indevidamente negada pela operadora do plano de saúde.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.